Tribunal: STF
Processo: HC 186915
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentos. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 571.822, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 18.06.2018, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § , II, c/c o art. 157, § 2º-A, c/c o art. 61, II, c, na forma do art. 70, todos do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 571.822). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do writ. Contudo, recomendou, “ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal”. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “o Paciente está preso cautelarmente há mais de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, sem a formação da sua culpa e sem que tenha dado causa a essa demora excessiva [...] e, ainda, sem data prevista para a prolação de sentença, ainda mais face a Pandemia COVID-19”.
    5. Prossegue a impetração para sustentar a “ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a segregação cautelar nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP”; e a “ausência de fundamentação concreta e individualizada da não aplicação das medidas cautelares – Violação do artigo 282, §2º, do CPP quando da fundamentação posta à luz do artigo 316, §único do CPP”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “substituir a prisão preventiva do paciente [...] pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP”.
    7. Decido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 
    11. O STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. No caso, o Tribunal de origem deixou consignado tratar-se de “caso complexo, envolvendo outros dois corréus, sendo necessária a expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas e vítimas, o que naturalmente demanda maior tempo processual”. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento do pleito defensivo, notadamente se se considerar que a autoridade impetrada recomendou ao Juízo processante “celeridade no encerramento da ação penal”. 
    13. Ademais, observo que as instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Não bastasse isso, o caso atrai o entendimento do STF de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguinte passagem da decisão impugnada:
    “[...] a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida t com espeque na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito (o paciente e outros, mediante emprego de arma de fogo e emboscada, teriam rendido os seguranças de uma construção, amarrando-os no interior da obra, e subtraído diversos bens de valor, inclusive dois tratores retroescavadeiras; empreenderam fuga em alta velocidade pela rodovia, e após denúncia, foram presos em flagrante pela autoridade policial); e os dados da sua vida pregressa (com condenação anterior pela prática de crime contra o patrimônio), que seriam reveladores de periculosidade social. ”
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator